Tribunal: TJMT
Processo: 1010047-75.2024.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010047-75.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Pagamento em Consignação, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARISTIDES DOBRAVOSKI - CPF: 223.463.769-49 (APELANTE), JESSICA DOBROVOSKI - CPF: 059.498.961-22 (ADVOGADO), LUAN DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 060.872.521-85 (ADVOGADO), UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL - CNPJ: 29.186.038/0001-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ART. 355, I, CPC – AUSÊNCIA DE ABERTURA DA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

O julgamento antecipado da lide, sem prévia abertura da fase de especificação de provas, caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando a controvérsia envolve matéria fática controversa cuja elucidação depende da produção de prova oral ou técnica.

No caso concreto, tratando-se de demanda proposta por pessoa idosa e hipervulnerável, que nega ter anuído à contratação com entidade associativa, revela-se imprescindível a produção de prova pericial e/ou testemunhal para aferir a autenticidade do consentimento, da assinatura digital e da veracidade do áudio apresentado pela parte ré.

A ausência de despacho saneador e de intimação das partes quanto à possibilidade de produção probatória afronta os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à nulidade da sentença proferida em tais condições, impondo-se a remessa dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010047-75.2024.8.11.0007

APELANTE: ARISTIDES DOBRAVOSKI

APELADA: UNSBRAS - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARISTIDES DOBRAVOSKI
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Jacob Sauer
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Danos Materiais e Morais nº. 1010047-75.2024.8.11.0007, ajuizada em face da
UNSBRAS - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que o áudio e a ficha de inscrição acostada aos autos pela instituição apelada, demonstraram que o ora apelante teve ciência inequívoca da contratação.

Ainda, condenou o ora apelante

ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante disposto no artigo 85, § 2°, do CPC, observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de primeiro grau teria prolatado a decisão antes do término do prazo legal para apresentação de impugnação à contestação, violando o contraditório e a ampla defesa.

Afirma que, conforme o art. 335, I, do CPC, o prazo se inicia após a realização da audiência de conciliação, ocorrida em 27/02/2025, razão pela qual a certidão de decurso de prazo lançada em 18/03/2025 teria sido extemporânea, acarretando o julgamento prematuro do feito em 22/03/2025.

Defende, ademais, que houve cerceamento de defesa pela indevida antecipação do julgamento da lide sem oportunizar a produção de provas, essenciais à demonstração da inexistência de vínculo jurídico com a apelada.

Ressalta que o contrato foi assinado por meio digital sem qualquer anuência sua, sendo pessoa idosa, com baixa familiaridade com tecnologia, e que jamais utilizou token para fins de assinatura.

Requer, assim, a produção de provas, especialmente a oitiva do autor, o que seria apto a infirmar a autenticidade da contratação.

Argumenta, ainda, que houve inversão indevida do ônus da prova e que a revelia inversa não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, sendo inaplicável a presunção de veracidade de fatos quando não houve oportunidade efetiva de manifestação.

Sustenta que o juízo deveria ter aplicado o Código de Defesa do Consumidor, diante da hipossuficiência do autor e da natureza da relação estabelecida, impondo-se à parte ré o encargo de demonstrar a efetiva contratação dos serviços e a anuência do consumidor.

A par desses argumentos, o apelante requer
“[...]
a)
A reforma da sentença impugnada, a fim se reconhecer a inexistência/nulidade do contrato, tendo em vista a inexistência da contratação, condenando a parte ré nos pedidos apresentados na petição inicial;
b)
Subsidiariamente, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo a quo com a devolução do prazo para a apresentação de impugnação à contestação, bem como para que seja permitida a produção de provas, em especial na tomada do depoimento pessoal do autor, que confirmará em audiência que jamais contratou ou anuiu a qualquer serviço ou associação pertencente à requerida;”
(sic).

Sem contrarrazões.

Conforme Id. 301981354, a parte apelante possui justiça gratuita deferida nos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ARISTIDES DOBROVOSKI
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais em desfavor da
UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – UNSBRAS
, relatando, em síntese, que, na condição de pessoa idosa e aposentada por idade, com proventos mensais mínimos oriundos de benefício previdenciário, foi surpreendido com descontos indevidos realizados diretamente em sua conta-benefício, no valor mensal de R$42,36 (quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), referentes à rubrica "276 - CONTRIBUIÇÃO UNSBRAS – 0800 0081020", sem jamais haver anuído ou contratado qualquer serviço ou associação com a entidade requerida.

Aduziu que, ao identificar a irregularidade, requereu administrativamente à suspensão dos descontos, tendo sido seu pleito acolhido pelo INSS, conforme protocolo e relatório anexados. Contudo, já haviam sido efetuados sete descontos indevidos, totalizando o montante de R$254,16 (duzentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), valores que, diante da ilegalidade do ato, devem ser restituídos em dobro, conforme previsão do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, ainda, que jamais houve celebração de qualquer vínculo jurídico com a requerida, e que eventual contrato, se existente, está eivado de vício de consentimento, configurando prática abusiva e contrária à boa-fé objetiva, em afronta direta ao art. 5º, inciso XX, da Constituição Federal e ao art. 422 do Código Civil.

Ressaltou que a conduta da ré violou sua dignidade enquanto consumidor hipervulnerável, gerando-lhe não apenas prejuízos patrimoniais, mas também relevante abalo moral, motivo pelo qual pleiteia indenização no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

Ao final da instrução processual, o Magistrado que conduziu o feito julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que o áudio e a ficha de inscrição acostada aos autos pela instituição apelada demonstraram que o ora apelante teve ciência inequívoca da contratação.

Ainda, condenou o ora apelante

ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante disposto no artigo 85, § 2°, do CPC, observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“II – FUNDAMENTAÇÃO. JULGO ANTECIPADAMENTE A LIDE, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porque os documentos acostados aos autos se mostram suficientes à formação do convencimento deste julgador.

[...]

DO MÉRITO. A principal controvérsia dos autos reside na alegação do autor de que não celebrou contratação de produto/serviço com a parte ré, desconhecendo a negociação em litígio.

Entretanto, o áudio e a ficha de inscrição subscrito pelo autor e que estão acostados nos ids. 177568047 e 177568048, atestam situação diversa. Ou seja, demonstram que o autor teve ciência inequívoca tanto da contratação, quanto dos valores que seriam debitados mensalmente da sua aposentadoria, declarando seu aceite tanto verbalmente, quanto de forma expressa.

Sobre tais provas, não houve insurgência da parte autora, tampouco impugnação à defesa apresentada. Nos termos do art. 341 do CPC, presume-se a veracidade dos fatos não refutados, devendo ser reconhecida a validade das alegações trazidas pela parte ré.

No caso concreto, imperioso ressaltar, ainda, que não há nos autos qualquer elemento que comprove a existência de vício de consentimento, coação ou erro substancial capaz de invalidar a pactuação. Portanto, resta comprovada a regularidade da contratação, afastando-se a alegação de desconhecimento das condições do contrato de associação.

Reconhecida a contratação, não há valor a ser ressarcido a título de repetição de indébito, muito menos dano moral a ser indenizado.

III – DISPOSITIVO. Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte ré, no importe em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC), observando-se a suspensão da exigibilidade, na forma prevista no art. 98, §3º, CPC.”
(Id.

300940864).

Pois bem. De início, alega o apelante que teve o seu direito de defesa cerceado com o julgamento antecipado da lide, afirmando que o Magistrado de piso não oportunizou a devida instrução probatória.

Melhor sorte assiste ao apelante.

Em análise da sentença prolatada pelo togado singular, verifico que o embasamento para a improcedência dos pedidos iniciais fundamentou-se em um único áudio (Id. 300940851), no qual, em tese, o autor/apelante teria confirmado a autorização dos descontos efetuados em seu benefício, e na Ficha de Inscrição (Id. 300940852), que apenas traz um
“Aceite digital via arquivo por token com hash (SHA256) de segurança: 25CF3BC302D5E3D72508895834C4B4D04E3B2E81D7AFD5882E0EA58BBDB23524”
.

Importa aqui mencionar que ambos os documentos foram juntados aos autos por ocasião da contestação e, apesar de devidamente intimado para impugnar a contestação, o autor deixou o prazo decorrer
in albis
, conforme certificado no Id. 300940862. Tal circunstância, contudo, não vincula o Magistrado à prolação de julgamento antecipado.

Para tanto, as pretensões deduzidas na petição inicial exigiam, para o adequado julgamento, a apuração de fatos complexos, tais como se a voz presente no áudio é, de fato, a voz do autor, bem como se este detinha conhecimento inequívoco da contratação realizada, elementos que, por sua natureza, reclamam a instrução probatória.

Nada obstante, o juízo singular julgou antecipadamente a lide com base no art. 355, I, do CPC, afirmando que
“[...] os documentos acostados aos autos se mostram suficientes à formação do convencimento deste julgador”
, limitando-se a julgar improcedentes os pedidos diante do que se trouxe na peça contestatória, conforme mencionado alhures, sem, contudo, conferir às partes a oportunidade de se manifestarem sobre a conveniência e pertinência de produção de provas, tampouco sobre a possibilidade do julgamento antecipado.

Trata-se, pois, de nulidade por supressão de fase processual essencial, cuja ocorrência ofende diretamente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente garantidos (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV).

A jurisprudência é firme no sentido de que a não abertura da fase de especificação de provas configura cerceamento de defesa, máxime quando a parte demonstra o interesse e a necessidade na produção de provas aptas à comprovação de fatos controvertidos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS SOCIAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ABERTURA DA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de perdas e danos, fundada na frustração de contrato de cessão de cotas sociais e bens de empresa, sob o fundamento de ausência de assinatura de terceiro anuente, alheio à relação processual.
O juízo a quo proferiu julgamento antecipado com base no art. 355, I, do CPC, sem oportunizar às partes a especificação de provas e a realização da fase instrutória.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na sentença por cerceamento de defesa, em razão da supressão da fase de especificação de provas, que oportunizaria à parte autora demonstrar a existência de expectativa legítima quanto ao cumprimento do contrato e os prejuízos decorrentes da frustração do negócio jurídico.

III. Razões de decidir

A ausência de despacho saneador e da fase de especificação de provas, quando a parte demonstra de forma clara e fundamentada o interesse na instrução, configura cerceamento de defesa, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
(CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV).

A controvérsia exige a apuração de fatos sensíveis e complexos, tais como a ciência dos réus sobre a ausência de anuência do terceiro, o contexto negocial e os danos alegados, os quais demandam dilação probatória.

A jurisprudência é pacífica quanto à nulidade de sentença proferida sem a devida instrução probatória, quando necessária à formação do convencimento judicial e requerida pela parte interessada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para que o juízo de origem reabra a fase de especificação de provas, profira eventual despacho saneador e promova a instrução probatória adequada, antes do julgamento do mérito.

Tese de julgamento: “
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem oportunização da fase de especificação de provas, sobretudo quando a dilação probatória é necessária para a apuração das questões objetos de discussão. 2. A supressão de fase processual essencial, sem prévia manifestação das partes, impõe a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, e 357.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1001092-02.2019.8.11.0049, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 29.11.2023; TJMT, RAC 0000127-56.2010.8.11.0049, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 02.10.2023; TJMT, RAC 1001238-57.2019.8.11.0012, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 28.02.2023.”
(N.U 1001151-53.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por E4 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, determinando a retenção de 5% das parcelas pagas pelo requerido e a restituição do saldo em parcela única, com desconto dos débitos de IPTU, afastando os pedidos de indenização pela fruição do imóvel e retenção da comissão de corretagem por falta de prova.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a devida oportunização à parte autora para especificar e produzir as provas que entendia necessárias.

III. Razões de decidir

3. O art. 348 do CPC estabelece que, em caso de revelia sem a produção dos efeitos do art. 344, deve ser facultado ao autor indicar as provas que pretende produzir.

4. A sentença recorrida, ao julgar antecipadamente a lide sem conceder essa oportunidade, violou o devido processo legal e caracterizou cerceamento de defesa.

5. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a supressão indevida da fase instrutória compromete o direito à ampla defesa, impondo a anulação da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6.
Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, permitindo à Apelante especificar as provas que pretende produzir.

Tese de julgamento: “
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem oportunizar à parte autora a especificação das provas necessárias à comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o art. 348 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 348 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5106512-12.2020.8.13.0024; TJMT, N.U. 1007745-44.2022.8.11.0007; TJMT, N.U. 1002291-56.2019.8.11.0050.”
(N.U 1009508-56.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025) (Destaquei)

Assim, tendo em vista a natureza da presente ação e as versões dos fatos apresentadas pelas partes, tem-se que a solução do presente caso demanda instrução probatória, a fim de comprovar ou não a contratação, e, consequentemente, a legalidade ou ilegalidade dos descontos perpetrados pela apelada no benefício previdenciário do apelante.

A supressão dessa etapa do procedimento, sem qualquer despacho saneador, sem intimação para especificação de provas e sem prévia ciência das partes sobre o julgamento antecipado da lide, configura ofensa ao contraditório substancial e à ampla defesa, razão pela qual a sentença não pode subsistir.

Logo, entendo ser prudente o retorno dos autos à origem, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar aventada pelo apelante e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, a fim de que seja oportunizado às partes a produção das provas que entenderem pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025